Tribunal: TCU
Processo: 035.522/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra o Sr. Carlos Andre Paes Barreto dos Anjos (ex-prefeito do município de Olho D'Água das Flores/AL). Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00845/2010 (Siafi/Siconv 738456), firmado com o Ministério do Turismo, que teve como objeto Festa Olho d"Água Forró e Folia (no da TCE no sistema: 54/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 3479/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Carlos André Paes Barreto dos Anjos, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do item 9.2 do Acórdão 22/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 26/1/2021, Ata 1/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.522/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos André Paes Barreto dos Anjos (XXX.276.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olho D'água das Flores - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ícaro Werner de Sena Bitar (47904/OAB-BA), representando Carlos Andre Paes Barreto dos Anjos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.